Tribunal: TJBA
Processo: 8020200-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020200-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCIELE SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
MARCELO SOTOPIETRA, MILENA PIRAGINE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRETENSÃO RECURSAL RESTRITA À INDENIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES LEGÍTIMAS EM NOME DA AUTORA. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Caso em exame:
A autora nega contratação e teve seu nome negativado; sentença declarou inexistente o débito, determinou exclusão da restrição, mas afastou danos morais pela existência de anotações prévias válidas.
II –
Questão em discussão:
Verificar o cabimento de indenização por dano moral em negativação indevida quando há anotações anteriores válidas.
III –
Razões de decidir:
Banco não comprovou contratação, mas há registros anteriores regulares; Súmula 385/STJ afasta dano moral; inexistência de abalo à honra objetiva.
IV –
Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Mantida sentença. Honorários majorados.

Tese:
A existência de anotação prévia legítima impede o reconhecimento de dano moral por negativação indevida, nos termos da Súmula 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020200-68.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante FRANCIELE SANTOS ARAUJO e como apelada BRB BANCO DE BRASILIA SA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento o recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1